Tribunal: TJSP
Processo: 1014602-77.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARICAL PROCEDÊNCIA – APELOS DE AMBAS AS PARTES – Preparo recursal insuficiente – Oportunidade concedida para recolhimento – Inércia dos apelantes Giancarlo e Sabrina – Deserção reconhecida – Inteligência do artigo 1.007, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil – Recurso adesivo da ré – Não conhecimento –

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARICAL PROCEDÊNCIA – APELOS DE AMBAS AS PARTES – Preparo recursal insuficiente – Oportunidade concedida para recolhimento – Inércia dos apelantes Giancarlo e Sabrina – Deserção reconhecida – Inteligência do artigo 1.007, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil – Recurso adesivo da ré – Não conhecimento – Inteligência do art. 977, § 2o, inciso III do Código de Processo Civil – Majoração dos honorários devidos, na forma do art. 85, § 11 do CPC – Recursos não conhecidos.